Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702434-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE DE SOUZA DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a manifestação do Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido formulado pela agravante por meio da petição ID 65484924. I. Brasília, 23 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito